Tribunal: TJES
Processo: 5001556-45.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5001556-45.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE INTEGRAL DO HISTÓRICO. TEMA 1161 DO STJ. FALTA GRAVE REMOTA (EVASÃO EM 2020). LONGEVIDADE DO COMPORTAMENTO POSITIVO. PROVA TÉCNICA DE AUTODISCIPLINA. TRABALHO EXTRAMUROS. GRAVIDADE DOS DELITOS ORIGINÁRIOS (HOMICÍDIO E ROUBO) NEUTRALIZADA PELA EFICÁCIA DA RESSOCIALIZAÇÃO. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interposto pelo Ministério Público contra concessão de livramento condicional, sustentando que falta grave antiga impede o reconhecimento do bom comportamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se a longevidade da conduta disciplinada e o exercício de trabalho externo superam, para fins de requisito subjetivo, uma falta grave isolada ocorrida há quase seis anos. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A interpretação do Tema 1161 do STJ deve considerar a realidade progressiva da pena; a análise global não implica punição perpétua por fatos remotos. 2. O exercício de trabalho extramuros sem intercorrências é prova factual de ressocialização e compromisso com a norma. 3. A estabilidade disciplinar demonstrada por 72 meses neutraliza o impacto negativo da evasão pretérita, atendendo ao princípio da atualidade do Direito Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5001556-45.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público em face da decisão que concedeu livramento condicional a GABRIEL TEIXEIRA DA SILVA. A controvérsia reside na análise da vida carcerária do agravado e no impacto de uma falta grave ocorrida em 2020 frente aos requisitos do artigo 83 do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Ministério Público sustenta que o livramento condicional exige prova de bom comportamento durante todo o histórico da execução penal. Com amparo no Tema Repetitivo 1161 do Superior Tribunal de Justiça, a acusação afirma que a evasão ocorrida em 11/03/2020 revela perfil refratário à disciplina e impede o reconhecimento do requisito subjetivo. A tese central é a de que a gravidade do histórico não se apaga pelo decurso do tempo.

A Defesa rebate os argumentos ministeriais focando na contemporaneidade da conduta. Ressalta que o agravado mantém comportamento classificado como bom e exerce trabalho extramuros com autorização judicial. Segundo a tese defensiva, a ausência de novos incidentes disciplinares em quase seis anos sobrepõe-se à falta pretérita, comprovando que o sentenciado está apto ao convívio social monitorado.

A análise técnica do histórico revela que o episódio de evasão ocorreu há aproximadamente 72 meses. Embora se trate de falta grave, o sentenciado cumpriu a sanção correspondente e retornou ao sistema disciplinar. O Direito Penal e a Execução Penal não admitem punições eternas por fatos isolados que já foram objeto de retribuição estatal.

O exercício de trabalho extramuros é o indicador mais robusto de autodisciplina em uma execução penal. O trabalho atua como prova de fato da ressocialização, superando meras conjecturas sobre a periculosidade do indivíduo.

A natureza dos crimes que ensejaram a condenação, especialmente o homicídio qualificado e o roubo majorado, é de extrema gravidade. Tais delitos exigiram inicialmente o afastamento social rigoroso para neutralização do agente. No entanto, o sistema progressivo brasileiro é pautado na ideia de que a sanção deve gradualmente ceder espaço à reintegração se o indivíduo demonstrar evolução.

A estabilidade demonstrada pelo apenado ao longo dos anos atesta que o sistema cumpriu seu papel de neutralização e reintegração. Negar o benefício agora, sob o pretexto de delitos cometidos no passado ou de uma falha disciplinar remota, ignoraria a eficácia da ressocialização comprovada pelo tempo.

“Não se mostra razoável o indeferimento do livramento condicional, em razão da prática de falta grave, quando já transcorrido considerável lapso temporal desde o seu cometimento, ausentes outros elementos que indiquem que o reeducando não está preparado para retornar ao convívio em sociedade.” (TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - 50065164920238080000 - Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO).

A segurança jurídica na execução penal exige que o sentenciado tenha clareza sobre os marcos de sua liberdade. Se o indivíduo cumpre as metas disciplinares por anos a fio, a expectativa de direito ao benefício torna-se legítima. Romper essa lógica por um rigorismo anacrônico desestimula o bom comportamento e fere a estabilidade das relações jurídicas.

Sob essa ótica normativa, a interpretação do Tema 1161 do Superior Tribunal de Justiça deve ser cirúrgica. Embora a análise do histórico deva ser integral, o STJ não impôs o indeferimento automático de benefícios. A valoração global serve para identificar padrões de comportamento. No caso presente, o padrão atual é de absoluta conformidade com a norma, o que isola o evento de 2020 como uma exceção superada.

A decisão judicial deve ser proporcional. Pesar na mesma balança uma falta isolada ocorrida há seis anos e o desempenho laboral exemplar verificado nos últimos anos resultaria em uma injustiça manifesta. A balança pende favoravelmente ao reeducando, pois a longevidade do comportamento positivo é prova técnica de sua prontidão para o livramento.

O princípio da individualização da pena exige que olhemos para quem o sentenciado é hoje. Os relatórios de conduta e a manutenção do trabalho externo indicam um amadurecimento que deve ser reconhecido pelo Judiciário. O Direito Penal não pode ignorar a evolução humana sob pena de tornar-se meramente vingativo.

Como ordena a Jurisprudência:

“A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.” (STJ - REsp 1970217 MG, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data: 01/06/2023).

Entendo que o agravado preencheu o requisito subjetivo. A gravidade dos delitos originários foi neutralizada pelo longo período de encarceramento e pela progressão meritória. A falta de 2020 foi depurada pelo tempo e pela conduta laboral subsequente. Não há elementos contemporâneos que indiquem que a soltura monitorada seja temerária.

O recurso ministerial não encontra amparo nos fatos atuais da execução. A manutenção do livramento condicional é medida que se impõe para consolidar o processo de retorno ao convívio social, respeitando-se os critérios legais e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que concedeu o livramento condicional a GABRIEL TEIXEIRA DA SILVA.

É como voto.

Vitória/ES, 23 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.